Tribunal: TJES
Processo: 5004765-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004765-95.2021.8.08.0000
;

EMBARGANTE:

LORRAN RODRIGUES PENNA
;

EMBARGADO:

ROBERTO CARLOS SILVA LIMA;

RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO
. INOCORRÊNCIA.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não padece de qualquer vício o Acórdão que demonstra de forma clara e coerente os motivos que ensejaram a decisão, ora vergastada.

2)

O
que se verifica, na realidade, é o intento do Embargante de rediscutir a matéria já analisada e decidida, porque inconformado com o resultado do julgamento do agravo de instrumento, o que é vedado nesta via recursal.

3)

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios e, no mérito, negar-lhes provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 07

de novembro

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004765-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS SILVA LIMA
AGRAVADO: LORRAN RODRIGUES PENNA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004765-95.2021.8.08.0000
;

EMBARGANTE:

LORRAN RODRIGUES PENNA
;

EMBARGADO:

ROBERTO CARLOS SILVA LIMA;

RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

T
ratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
LORRAN RODRIGUES PENNA
, em face do v. Acórdão Id. de fls. 1963877, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
ROBERTO CARLOS SILVA LIMA
, mantendo incólume a decisão prolatada pelo Magistrado
a quo.

Nas suas razões recursais, acostadas no Id. 2050697, o Embargante aduz a ocorrência de omissão no julgado, na medida em que nada menciona sobre a restrição aplicada erroneamente pelo DETRAN/ES, de modo que depois da restrição do RENAJUD, não consegue mais emitir o documento do veículo, embora esteja quitado, impossibilitando-o de se locomover com o bem, não tendo sido devidamente cumprida a tutela antecipada deferida no Juízo
a quo
.

O Embargado apresentou as suas contrarrazões no Id. 2780392.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES, 23 de setembro de 2022.

jorge do nascimento viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004765-95.2021.8.08.0000
;

EMBARGANTE:

LORRAN RODRIGUES PENNA
;

EMBARGADO:

ROBERTO CARLOS SILVA LIMA;

RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado,
t
ratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
LORRAN RODRIGUES PENNA
, em face do v. Acórdão Id. de fls. 1963877, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
ROBERTO CARLOS SILVA LIMA
, mantendo incólume a decisão prolatada pelo Magistrado
a quo.

Nas suas razões recursais, acostadas no Id. 2050697, o Embargante aduz a ocorrência de omissão no julgado, na medida em que nada menciona sobre a restrição aplicada erroneamente pelo DETRAN/ES, de modo que depois da restrição do RENAJUD, não consegue mais emitir o documento do veículo, embora esteja quitado, impossibilitando-o de se locomover com o bem, não tendo sido devidamente cumprida a tutela antecipada deferida no Juízo
a quo
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, e passo a analisar o seu mérito.

Em que pese a combatividade do Embargante, tenho que os Embargos de Declaração
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de omissão no julgado, sendo certo, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

Nesse sentido, manifesta-se esta c. Quarta Câmara Cível, em recente julgado:

49677802 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO HÁ OMISSÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade a viciar o venerável Acórdão embargado, eis que me manifestei suficientemente a respeito da matéria. 2 -
O magistrado não está obrigado a apreciar todos os pontos suscitados, nem a se manifestar de forma explícita sobre todos os artigos mencionados pelas partes, para o julgamento da lide
. 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de Lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4- Recurso improvido. (TJES; EDcl-AP 0016024-54.2012.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13/07/2015; DJES 20/07/2015)

Assim, o Acórdão objurgado abordou, com clareza que “
com relação à pactuação de uma compra e venda a prazo entre Agravante e Agravado, não parece haver dúvida de que realmente existira, a ponto, inclusive, de haver preenchimento do CRV pelo Recorrido (ID nº 1593217), proprietário do caminhão cujo entrega é postulada
”
, restando consignado, ainda, que
“entretanto, é preciso ter em mente que, segundo o art. 492 do CCB/02, ‘até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor, e os do preço por conta do comprador’”
, não havendo, portanto, que se falar em qualquer omissão no julgado, sendo devidamente concluído que
“não há lastro jurídico para a entrega liminar do veículo e tampouco para deixar o caminhão em poder de um fiel depositário durante o trâmite processual”
.

Neste cenário, restou assentado no julgamento do Agravo de Instrumento que a restrição imposta pelo Magistrado
a quo
sobre o veículo deveria permanecer, sendo certo que se o Agravado, ora Embargante, entende que está havendo algum descumprimento da ordem emanada no Juízo de origem, deve se direcionar ao respectivo Magistrado para informar o suposto descumprimento da decisão, não sendo cabível a utilização destes embargos de declaração para tal finalidade, tampouco, por outro lado, para questionar o eventual alcance da restrição imposta sobre o veículo discutido nos autos, de modo que deveria a parte que se sentiu potencialmente prejudicada ter interposto o competente recurso de agravo de instrumento no momento próprio.

Nesse contexto, não há que se falar na ocorrência de quaisquer vícios no julgado, pretendendo a parte, na realidade, apenas rediscutir o resultado do julgamento.

Contudo, saliento que é entendimento pacífico na jurisprudência que
"os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para
a
rediscussão da matéria de mérito"
(STJ, EDcI no REsp
1338247/RS
,
ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração e

NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004765-95.2021.8.08.0000
;

EMBARGANTE:

LORRAN RODRIGUES PENNA
;

EMBARGADO:

ROBERTO CARLOS SILVA LIMA;

RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO
. INOCORRÊNCIA.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não padece de qualquer vício o Acórdão que demonstra de forma clara e coerente os motivos que ensejaram a decisão, ora vergastada.

2)

O
que se verifica, na realidade, é o intento do Embargante de rediscutir a matéria já analisada e decidida, porque inconformado com o resultado do julgamento do agravo de instrumento, o que é vedado nesta via recursal.

3)

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios e, no mérito, negar-lhes provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.